Tribunal: TJSP
Processo: 1003643-71.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais. Contratação fraudulenta de empréstimo. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e violação de seus danos pessoais. Falha na prestação de serviços bancário. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$10.000,00, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Devolução em

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos morais. Contratação fraudulenta de empréstimo. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora e violação de seus danos pessoais. Falha na prestação de serviços bancário. Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$10.000,00, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Devolução em dobro pretendida. Art. 42 do CDC. Modulação do entendimento firmado no Tema 929 (EAREsp 676.608/RS). Efeitos da decisão aplicáveis somente às cobranças realizadas após a data da publicação do respectivo acórdão. Os honorários contratuais devem ser suportados pela parte contratante.

Recurso a que se dá parcial provimento.